Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PACOTE TURISTICO. MARCAÇÃO DE DATAS. FLEXIBILIDADE DE DISPONIBILIDADE PREVIAMENTE CONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS PELA CONSUMIDORA. CIÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE MULTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da recorrida a restituir o valor total pago pelos pacotes cancelados, R$ 6.097,11, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 18.163,40. Em suas razões recursais (ID 53820275) suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta ser indevido o desconto da multa de 20% sobre o valor pago, pois tentou por diversas vezes remarcar as viagens, mas não haviam datas disponíveis dentro do prazo de validade do pacote adquirido razão pela qual optou pelo cancelamento dos serviços de turismo contratados. Alega o descumprimento contratual pela recorrida e, portanto, não aplicável a multa. Argumenta que o fato lhe causou lesão que extrapola os limites razoáveis de contratação. Requer, por fim, a reforma da sentença para afastar a incidência da multa contratual de 20% e seja julgado procedente o dano moral no valor de R$ 18.163,40 (dezoito mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos).
II – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação atestada na declaração de hipossuficiência (ID 53820272 p. 5) corrobora com os dados constantes nos extratos bancários no ID 53820272. Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
III – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 53820271). Contrarrazões não apresentadas (ID 53820281).
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – Na situação em exame foram adquiridos pela autora, junto à ré, três pacotes de serviços de turismo com datas flexíveis de realização da viagem – dois com validade até novembro/2023 (pedidos n.9674081 e 9737344) e um com validade até novembro/2024 (pedido n.10502793) - pelos quais pagou os valores respectivos de R$ 3.184,20, R$ 2.378,00, e R$ 534,91. Ocorre que não houve marcação das viagens pela ré nas datas indicadas pela requerente nos formulários por ele preenchidos e a recorrente solicitou o cancelamento dos pacotes e do pedido de estorno do valor pago, com incidência da multa contratual de 20%.
VI – Ocorre que o pacote foi adquirido com a previsão de possibilidade de não disponibilidade das datas requeridas pelo adquirente, ou seja, já era sabida a possibilidade de não ter a viagem marcada para a data indicada pela consumidora. A autora tentou no mês de março a marcação da viagem para o mesmo mês e ao mês de abril. Cumpre ressaltar que foi informado à autora que as datas indicadas por ela não estavam disponíveis e que ainda havia prazo para fruição dos pacotes (ID 53820048 p. 3). Por outro lado, o cancelamento dos pacotes foi solicitado pela recorrente no mesmo mês de março, ciente da incidência da respectiva multa. Os pedidos foram acatados e agendada a devolução dos valores pela recorrida.
VII – Desse modo, ainda que a recorrida possua a responsabilidade no fornecimento de datas para usufruição dos pacotes de viagem, não restou comprovado nos autos que houve negativa da ré em agendar a usufruição do pacote turístico, mas, sim, a não disponibilidade da viagem para as datas que a recorrente queria, como afirmado por ela em sua inicial. Assim, a responsabilidade do fornecedor é excluída quando o fornecedor consegue provar a inexistência de defeito ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o), o que é o caso dos autos.
VIII – Desse modo, ausente falha na prestação do serviço e que era de conhecimento da recorrente a incidência de multa pela rescisão contratual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX – Em relação ao dano moral, destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, são consequênciais esperadas da relação contratual. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
X – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.